Tribunal: STF
Processo: AI 126633
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTIGOS 153, PARAGRAFO 4, DA C.F. INOCORRENCIA, NA HIPÓTESE.
RECURSO INADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR NO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SE, AO APLICAR A HIPÓTESE, AS SUMULAS 23 E 38 DO S.T.F.
O ACÓRDÃO RECORRIDO INCIDIU, EVENTUALMENTE, EM ERRO DE JULGAMENTO,
NEM POR ISSO DEIXOU DE PRESTAR JURISDIÇÃO, SEM AFRONTAR, PORTANTO,
O PARAGRAFO 4 DO ART. 153 DA C.F.
POR OUTRO LADO, A COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL PROLATOR DO ACÓRDÃO
RECORRIDO OBSERVA A REGRA DE REPRESENTAÇÃO PARITARIA PREVISTA NO
PARAGRAFO 4 DO ART. 141 DA LEI MAIOR.